Tribunal: TJMT
Processo: 1037186-51.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037186-51.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SODRE DOS SANTOS - CPF: 027.781.601-75 (APELANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), T. B. S. D. S. - CPF: 097.513.481-70 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (ASSISTENTE), THIAGO SODRE DOS SANTOS - CPF: 027.781.601-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo.

O apelante alegou atraso superior a três horas e ausência de assistência material, pleiteando indenização
por danos morais
.
A sentença
reconheceu a responsabilidade objetiva da companhia aérea, mas afastou o dever de indenizar, sob o fundamento de que o atraso inferior a quatro horas, sem prova de prejuízo relevante, não caracteriza dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo inferior a quatro horas, aliado à alegada falta de assistência material, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas o simples atraso do voo não gera, automaticamente, direito à indenização por dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto que ultrapasse meros dissabores.

A jurisprudência predominante considera que atrasos inferiores a quatro horas não configuram dano moral indenizável, salvo situações excepcionais que demonstrem impacto significativo na vida do passageiro.

A ausência de assistência material, embora relevante do ponto de vista regulatório, não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral, especialmente na ausência de prova de prejuízos concretos.

No caso, o atraso de 2 horas e 12 minutos não foi acompanhado de comprovação de transtornos excepcionais ou impacto relevante na rotina do passageiro, razão pela qual não se justifica a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo inferior a quatro horas, sem comprovação de prejuízo concreto relevante, não configura dano moral indenizável.

A ausência de assistência material ao passageiro, embora possa caracterizar infração regulatória, não gera automaticamente direito à reparação por danos morais, salvo demonstração de impacto significativo na sua rotina.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VI, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1014531-68.2023.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025, DJE 26/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por T. B. S. D. S, representado por seu genitor Thiago Sodré dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

O apelante ajuizou ação de indenização por danos morais alegando que, em 20/08/2023, adquiriu passagem aérea para o trajeto Cuiabá (CGB) – Brasília (BSB), com decolagem prevista para as 16h15, mas o voo sofreu atraso superior a três horas. Segundo narra, não recebeu qualquer assistência material durante o período de espera, em descumprimento à Resolução 400 da ANAC, e a situação causou-lhe transtornos e frustração, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos morais
.

A parte ré, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em sua contestação, alegou que o atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave, caracterizando-se como evento imprevisível e inevitável, mas que foram tomadas medidas para minimizar o impacto aos passageiros. Sustentou que o atraso de 2 horas e 12 minutos não caracteriza dano moral e que não houve falha na prestação do serviço. Requereu o reconhecimento da incompetência territorial e, no mérito, a improcedência do pedido.

A sentença
afastou a preliminar de incompetência territorial ao reconhecer o domicílio do autor na comarca de Várzea Grande/MT, aplicando o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, embora tenha reconhecido a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da companhia aérea, entendeu que o atraso inferior a quatro horas, somado à ausência de comprovação de danos efetivos ou de prejuízo relevante, não configuraria abalo moral indenizável. Assim, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida
(id 268401298)
.

Em suas razões
, o apelante sustentou que a ausência de assistência material durante o atraso, especialmente considerando que o passageiro era menor de idade
(6 anos)

configura falha na prestação do serviço e ofensa aos direitos do consumidor, o que enseja indenização por danos morais. Requereu a reforma da sentença para que a companhia aérea seja condenada ao pagamento de
danos morais
, bem como às custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, reiterando que o atraso decorreu de circunstância técnica necessária à segurança do voo e que o tempo de espera não ultrapassou o limite de quatro horas geralmente adotado pela jurisprudência para caracterização de danos morais. Alegou ainda que o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto que extrapolasse o mero aborrecimento
(id 268401305)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da configuração, ou não, do dever de indenizar diante do atraso do voo e da ausência de assistência material ao passageiro, menor de idade, durante o período de espera, bem como da verificação da existência de dano moral indenizável.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que prestam serviços de transporte aéreo estão sujeitas à responsabilidade objetiva, respondendo pelos danos causados aos passageiros independentemente da existência de culpa. No entanto, o simples atraso do voo, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar,
sendo necessária a demonstração de um abalo moral efetivo que extrapole os meros transtornos cotidianos.

O apelante alega que, em 20/08/2023, adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá (CGB) – Brasília (BSB), com embarque previsto para as 16h15, contudo, o voo sofreu atraso superior a três horas, sem que houvesse qualquer tipo de assistência por parte da companhia aérea, em especial alimentação e comunicação, contrariando a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A empresa aérea alegou que o atraso decorreu de necessidade de manutenção na aeronave, circunstância inerente à atividade de transporte, voltada à preservação da segurança dos passageiros. Ainda que não tenha sido anexada documentação técnica detalhada sobre o ocorrido, não se pode presumir que a companhia tenha agido com dolo ou negligência ao adotar tal medida.

A sentença recorrida ao analisar o mérito, concluiu que o atraso
foi de
2 horas e 12 minutos,
o que,
por si só, não configura abalo moral indenizável, especialmente diante da ausência de prova de efetivo prejuízo ou circunstância excepcional
(id 268401298)
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado entendimento no sentido de que atrasos inferiores a quatro horas, sem comprovação de efetivo prejuízo ao passageiro, não configuram dano moral indenizável, pois se inserem no contexto de contratempos normais do transporte aéreo. Nesse sentido:

“O atraso em voo inferior a 4 horas, sem demonstração de prejuízo concreto, configura mero dissabor, não ensejando indenização por dano moral” (TJ-MT, Apelação Cível nº 1014531-68.2023.8.11.0040, Rel.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025, DJE 26/01/2025).

No caso, o apelante não demonstrou a existência de qualquer impacto significativo em sua rotina ou situação excepcional que justificasse a reparação extrapatrimonial, limitando-se a alegar o transtorno causado pelo atraso. Ademais, a ausência de assistência material pela companhia aérea, embora relevante para fins regulatórios, não é suficiente para, isoladamente, caracterizar abalo moral indenizável, sobretudo diante da falta de comprovação de prejuízos específicos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025